Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito. Coisa julgada material. Identidade da relação jurídica. Revelia afastada. Indeferimento de prova oral. Fundamentação suficiente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, por entender que o pedido de cobrança deduzido já havia sido integralmente apreciado em anterior ação de exigir contas, na qual foi apurado e quitado crédito em favor da autora. A sentença afastou a revelia, considerou suficientes as provas documentais, indeferiu a produção de prova oral e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contestação foi intempestiva, com a consequente decretação de revelia; (ii) estabelecer se há coisa julgada material a impedir a cobrança pretendida; (iii) determinar se existem valores não abrangidos pela ação anteriormente julgada; e (iv) verificar se a sentença deixou de enfrentar argumentos relevantes, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O prazo para apresentação da contestação inicia-se com a citação válida, sendo afastada a revelia quando a defesa é apresentada tempestivamente após a regularização da relação processual.
4. A coisa julgada material impede a rediscussão de pretensão fundada na mesma relação jurídica substancial já apreciada em decisão de mérito transitada em julgado.
5. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança as questões deduzidas e dedutíveis vinculadas à mesma causa de pedir, ainda que formuladas posteriormente sob fundamento ou pedido formalmente diverso.
6. A alegação de existência de valores remanescentes não afasta a coisa julgada quando baseada na reinterpretação dos mesmos elementos fáticos e contábeis já examinados no processo anterior.
7. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento da controvérsia.
8. A decisão judicial atende ao dever de fundamentação quando enfrenta, de forma clara e coerente, as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo irrelevante que a conclusão adotada seja contrária à pretensão da parte.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §4o; 370; 485, V; 489, §1o, IV; 505; 507; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.989.143/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022; TJDFT, Acórdão no 2056890, Apelação no 0703157-22.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025.